Tribunal: TJDFT
Processo: 0731788-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731788-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GILBERTO FERREIRA AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0026240-95.2016.8.07.0001 – id 134953676) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora no rosto dos autos do Proc. 0708326-47.2021.8.07.0018 – cumprimento individual de sentença coletiva (Sindireta – benefício alimentação) em trâmite no na 2a Vara da Fazenda Pública, até o limite de R$ 73.263,20, sob o fundamento de existir limitação temporal na natureza alimentar da verba salarial. Alega, em suma, ser indevida a penhora, ante o caráter alimentar da verba, pois se trata de devolução de descontos indevidos feitos nos vencimentos, não sendo afastada essa natureza pelo decurso de tempo, mormente em virtude da recente formação do título, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/03/20. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações, são impenhoráveis, conforme o CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o). Não obstante o crédito decorra de benefício alimentação, o lapso temporal entre a supressão da verba nos vencimentos, desde 1996, e a formação do título judicial assegurando seu pagamento, 11/03/20, exclui, em princípio, o caráter de impenhorabilidade, pois a verba (a que fora suprimida) agora tem natureza indenizatória, por não se destinar à subsistência mensal do agravante, tanto que sem ela vem vivendo desde 1996. A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há mais de uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. (4a T. Cível, ac. 1.173.230, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1.386.940, Des. Simone Lucindo, 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. DEMONSTRAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Ainda que o crédito do precatório seja oriundo de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, cerca de 20 anos, inviável reconhecer que a natureza alimentícia da verba é preservada, restando descaracterizado o caráter alimentar, a viabilizar, nesse caso, a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.411.151, Des. Fábio Eduardo Marques, 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator